Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-10.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001335-10.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (APELADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO JUSTIFICADA PELA PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM A EMISSÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) AINDA EM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As obrigações oriundas do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foram estendidas através da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Atualmente, o processo de regularização ambiental é gerenciado pelo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro permanece sob análise pelo órgão ambiental. Esta condição refuta a existência de descumprimento das obrigações.

A instauração da execução, fundamentada na suposta inobservância desses termos, não sustenta a continuidade do processo, justificando a decisão pela extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, na
Ação de Obrigação de Fazer nº 0001335-10.2009.8.11.0082,
em face de MAURÍCIO MICHELS. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC e no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC e no TAC com a emissão do CAR. Assevera que a simples inscrição no CAR não equivale ao cumprimento das obrigações ambientais pactuadas e que, portanto, a execução da obrigação de fazer deveria prosseguir até a completa regularização ambiental da propriedade, conforme estabelecido nos termos originais.

Alega ainda que

a aplicação prática desta sentença em casos análogos implicaria na aceitação automática do cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso previamente estabelecidos, baseada unicamente na inscrição no CAR. Tal procedimento resultaria em prejuízos ambientais incontestáveis e não representaria uma extinção legítima das obrigações em questão. Com base nesses argumentos, solicita-se a reforma da decisão contestada.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistir circunstâncias que justifiquem a intervenção do Ministério Público no presente processo, optando, portanto, por não emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a extinção do processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso moveu uma ação de obrigação de fazer em razão do não cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 1270/2004 e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 709/2004, celebrados entre Mauricio Michels e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A decisão questionada extinguiu a execução, fundamentando-se na prorrogação das obrigações contidas no TCC e no TAC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Consignou que, atualmente, a regularização ambiental é conduzida através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e o cadastro em questão ainda está sob análise do órgão ambiental competente. Não verificou, portanto, o descumprimento das obrigações.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação em análise. O ente apelante argumenta que a emissão do CAR não demonstrou, por si só, o cumprimento das obrigações assumidas nos termos anteriormente mencionados.

Apesar das alegações da parte apelante, este recurso não merece acolhimento. Observa-se que o recorrida não comprovou a aprovação do projeto de compensação estipulado no TCC nº 1270 firmado em 30/03/2004, bem como se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação constante no TAC nº 709, firmado em 30/03/2003, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada.

Contudo, apesar de o recorrido ter sido o motivador da instauração da execução, o órgão ambiental ainda não finalizou a análise dos Termos de Compromisso de Compensação (TCC) nº 1270 e de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 709, porém já reconheceu a novação desses instrumentos. O imóvel rural envolvido nestes termos está registrado no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) sob os números CAR MT 80505/2017, MT 131243/2017, MT 204444/2021 e MT 132126/2017, estando os respectivos cadastros atualmente em processo de análise.

De acordo com o artigo 360, inciso I, do Código Civil, novação ocorre quando há a criação de uma nova obrigação para extinguir e substituir a anterior. Neste contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já proferiu decisões sobre a matéria, ressaltando a aplicação deste dispositivo legal em casos semelhantes.

Ademais, conforme determina o artigo 47, §1º da Instrução Normativa nº 03 de 25 de março de 2022, a inscrição no CAR e a adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) configuram uma solicitação de revisão, aditamento ou prorrogação dos termos ambientais anteriormente firmados sob legislação antiga. Importante frisar que a assinatura de um novo TAC ou TCC, conforme o artigo 49 da mesma Instrução, resulta na extinção da obrigação original e de suas acessórias, como juros moratórios e cláusulas penais.

Além disso, o Decreto Estadual nº 684, de 9 de outubro de 2020, estabelece os procedimentos administrativos para liquidação dos débitos oriundos de Autos de Infração e Termos de Ajustamento de Conduta firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), garantindo que não haja prejuízos ao órgão ambiental com a extinção da execução atual.

Portanto, os autos evidenciam que as obrigações estabelecidas nos TCC e TAC foram devidamente prorrogadas com a emissão do CAR, e a regularização ambiental das propriedades rurais é efetuada através do SIMCAR. A novação das obrigações, consolidada durante o curso desta ação, afasta a alegação de descumprimento dos termos inicialmente acordados no TCC nº 1270 e no TAC nº 709, dando causa ao ajuizamento da execução de obrigação de fazer.

Com base nesses argumentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024